Tribunal: TJDFT
Processo: 0754861-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. SELIC. ART. 3o DA EC 113/2021. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO NÃO ALTERADA.

1. Se o acórdão exequendo reformou a sentença para que a correção monetária observasse a aplicação do INPC nos moldes das teses firmadas nos repetitivos 810/STF e 905/STJ e, bem assim, a aplicação da SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, não é possível utilizar parâmetro diverso, principalmente quando a tese defendida pelo executado nem sequer foi mencionada no título executivo.

2. O cumprimento de sentença deve se restringir aos limites do título executivo, não sendo possível inserir ou presumir pontos que não foram objeto de discussão em sua formação.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.